Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724754-27.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Espólio de Silas Caetano Valadão, Zilda de Faria Valadão (Representante Legal), Zilene Caetano Valadão, Alfredo Caetano Valadão Neto, João Carlos Caetano Valadão, Aucilene Valadão Baroni, Zileida Valadão Braga, Julmar Caetano Valadão Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Id 126984299do processo de referência), nos autos da ação de sobrepartilha de ativos financeiros (referentes a precatórios) ajuizada pelos agravados, processo n. 0705435-36.2019.8.07.0014, que, em sede de retratação em decorrência da interposição do agravo de instrumento n. 0717956-50.2022.8.07.0000, declarou que a ação deveria tramitar sob o rito do arrolamento comum, nos termos do art. 664 do CPC, e estabeleceu desnecessária prévia demonstração do ITCMD para homologação da partilha. Em razões recursais (Id 37664096), o agravante formulou os seguintes pedidos: a)antecipação da tutela recursal para, desde já, seja reconhecida a o- brigação do recolhimento do ITCD, bem assim a obrigação de quitação dos débitos do espólio constantes da Certidão Positiva em a- nexo, como condição para expedição do formal de partilha, tratandose de ARROLAMENTO COMUM; b) Ou, eventualmente, que não seja autorizada a partilha de bens até decisão definitiva nos autos desse Agravo de Instrumento; c) Ao fim, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, mantendo-se incólume exigência de pa- gamento do ITCD sobre os bens objeto da SOBREPARTILHA, condicio- nando a expedição do formal de partilha a plena quitação dessa obrigação. Sem preparo diante da isenção legal. Ao Id 37916011, foi proferida decisão monocrática indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contrarrazões apresentadas ao Id 37966980. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 40290554). Ao Id 43040034, o agravante reitera ser de competência do Distrito Federal o recolhimento do ITCMD. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Compulsando os autos de origem, verifico que foi proferida sentença ao Id 147370108 do processo de referência, a qual homologou a partilha e as últimas declarações, nos seguintes termos: Posto isto, cumpridos os artigos 659 e 660 do CPC/2015, HOMOLOGO, por sentença, a PARTILHA e as últimas declarações de ID. 46474028 e ID. 79334080 e, ressalvado erro, omissão ou prejuízo a terceiros, em especial à Fazenda Pública. Remetam-se os presentes autos à Procuradoria Fiscal do DF. Somente quando os autos retornarem sem ressalvas da Fazenda Pública do DF, expeça-se o Formal de partilha pertinente e os alvarás correspondentes aos quinhões individuais dos valores que se encontram na conta de ID. 140328657, conforme o exarado nas últimas declarações, nos estritos limites desta sentença. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora